Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737465-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZETE JULIAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIZETE JULIAN, contra decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de provas, declinou da sua competência e determinou a redistribuição para Xaxim - SC (ID 140810533, autos originais). Na origem, o autor/agravante afirmou ser beneficiário da sentença da ação civil pública que condenou o Banco do Brasil à devolução do valor pago a maior em decorrência de correção monetária equivocada das dívidas de cédula de crédito rural atreladas à poupança. Explicou que os extratos bancários da conta corrente e da conta gráfica vinculados às cédulas rurais hipotecárias listadas são imprescindíveis à propositura do cumprimento de sentença individual. Requereu a exibição de referidos documentos para que seja declarada líquida a condenação do banco. O juízo reconheceu a própria incompetência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Xaxim – SC. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça-STJ; 2) o art. 53, inciso III, “a”, atraí a competência territorial do lugar “onde está a sede, a ação em que for ré a pessoa jurídica”; 3) o foro da sede do agravado é Brasília, local onde tramitou a ação civil pública; 4) a recorrente pode optar pelo ajuizado do cumprimento de sentença coletiva no Distrito Federal ou no foro do seu domicilio. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão recorrida e determinar a competência da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 40979982). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano. No caso, é desnecessária a menção às regras da execução individual de sentença coletiva. Prevalecem as disposições gerais do CPC acerca da competência: “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...).” Nas relações de consumo, as demandas podem ser propostas também no domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Novamente, é uma alternativa, não uma imposição: o consumidor decide onde o acesso à justiça lhe é mais facilitado para ajuizamento da ação. De todo modo, a competência territorial é relativa. Não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, que sedimentou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33 do STJ). Na mesma linha, este TJDFT, por sua Câmara de Uniformização, aprovou a Súmula n. 23, segundo a qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” Ilustrativamente, registrem-se precedentes deste TJDFT em situações semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A.. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual " Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328254, 07270413120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021)”. Está presente a probabilidade de provimento do recurso. Também há perigo de dano de difícil reparação, consistente na demora desnecessária para obtenção da tutela satisfativa. O envio de autos a outros tribunais e o posterior retorno, em caso de provimento do recurso, são procedimentos burocráticos e muitas vezes lentos. A imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em atenção ao princípio da economia processual e à duração razoável do processo. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator